Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor que teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débito, referente ao serviço de TV a cabo e linha de telefonia móvel n. (61) 98460-9308, que, segundo asseverou, jamais contraíra. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a declaração de inexistência da dívida, bem como a retirada da restrição cadastral e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso (ID16960873) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado em nome do autor (contrato n. 0005092382029145), vinculado à linha (61)98460-9308 e aos serviços de TV a cabo, e a declaração de inexistência de todos os débitos originados do respectivo contrato, mormente o de R$412,92, bem como determinar a baixa da restrição cadastral e, por fim, condená-la a pagar R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.

3. Suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alteração da causa de pedir (ocorrência de fraude) e ausência de prazo para manifestar-se em relação ao documento apresentado em réplica (protocolo de atendimento). Não se verifica qualquer alteração da causa de pedir, uma vez que o autor afirmou na exordial desconhecer qualquer débito cobrado pela empresa ré. Ademais, observa-se que o documento juntado em réplica não foi utilizado para basear a condenação, não havendo qualquer prejuízo à parte ré/recorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Nas razões recursais, sustenta a legitimidade das cobranças, uma vez que se trata de serviços prestados ao autor/recorrido. Afirma que o débito que deu causa à inscrição do nome do autor/recorrido nos cadastros de proteção ao crédito refere-se a serviços de telefonia móvel, parte dos quais referentes à linha de telefonia móvel (61) 98408-2580, de titularidade do autor. Alega ausência de dano moral, ante a existência de outro lançamento de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Súmula n. 385/STJ). Assevera que o valor fixado é desproporcional ao dano alegado, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não comprovou a existência de relação jurídica material entre as partes (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos contrato escrito, gravações de áudio ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que o autor/recorrido teria contratado o serviço de TV a cabo e a linha de telefonia móvel (61) 98460-9308 ou utilizado os respectivos serviços, a fim de justificar a cobrança.

7. Além disso, dos documentos juntados em sede de contestação, mormente o extrato do SERASA (ID16960853), não é possível aferir que a restrição inserida no nome do autor/recorrido refere-se à linha telefônica n. (61)98408-2580, de sua titularidade.

8. Em pesquisa realizada através do sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que a ação ajuizada no Juizado Especial Cível de Águas Claras (PJE 0717661-55), onde se discute a restrição preexistente lançada no nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, concluiu pela sua ilegitimidade. Logo, no presente caso, não há incidência da Súmula n. 385/STJ.

9. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

10. Em análise dos autos, verifico que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da reparação estipulada na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$4.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$4.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. Nesse sentido: Acórdão n.407206, 20080410105316ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/11/2009, Publicado no DJE: 01/03/2010. Pág.: 279.

14. Irretocável, portanto, a sentença.

15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.